Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703672-90.2020.8.07.0005 RECORRENTES: COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFONSO LTDA - EPP E GENI RODRIGUES DE LIMA RECORRIDOS: SMAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO AFONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRENTE. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BENS MÓVEIS. REQUISITOS. PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. POSSE ILÍCITA. MAQUINÁRIO. ACERVO PATRIMONIAL ADQUIRIDO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. TRADIÇÃO IMEDIATA APÓS A COMPRA. POSSE ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura ofensa à coisa julgada a manutenção dos réus na posse dos bens móveis adquiridos por empresa partilhada em favor da autora na ação de divórcio, cuja posse foi imediatamente transferida para a sociedade empresária partilhada em favor do réu. Preliminar rejeitada. 2. A ação reivindicatória tem natureza real e para sua procedência, necessária a presença de três requisitos: a comprovação da propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta. 3. No caso os autos, não restou comprovada a posse injusta dos réus sobre o maquinário de propriedade da autora, pois demonstrado nos autos que imediatamente após sua compra, estes bens foram transferidos à empresa ré, para compor seu acervo patrimonial e possibilitar o início das atividades comerciais. 3.1. Ante a ausência de posse ilícita, incabível o arbitramento de aluguéis por seu uso, bem como não configurado o enriquecimento ilícito do possuidor. 4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. As recorrentes alegam violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que no acordo homologado no processo de divórcio, não somente as cotas da pessoa jurídica Comercial Afonso LTDA, CNPJ no 01.605.162/0001-16, assim como suas dívidas e créditos, pertenceriam à segunda recorrente. Defendem a necessidade de devolução dos bens que integravam o acervo patrimonial da referida sociedade empresária, bem como o pagamento de aluguel pelo período de uso, ao argumento de que a manutenção dos recorridos em sua posse ofenderia a coisa julgada e configuraria o enriquecimento ilícito das partes adversas. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Carlos Craveiro Junior, OAB/DF 67.369. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, não se verifica o ato ilícito que caracteriza a posse injusta, conforme se expõe (ID 61441084 - Pág. 6). Realizada a partilha e decorridos mais dois anos de sua homologação, busca a autora a retomada dos bens que foram adquiridos em nome da Comercial Afonso Ltda e que ficaram na posse da Smaf Comercial de Alimentos Ltda. A princípio, seria possível entender que, havendo compra e nota fiscal de equipamento em nome da sociedade empresária de propriedade da autora, os bens são sua propriedade estariam injustamente na posse do réu. Entretanto, da análise dos autos, em especial da Ação Cautelar Antecedente ao Divórcio, IDs 58669057 e seguintes, verifica-se que apesar de estes bens estarem registrados no balanço patrimonial da empresa autora, restou demonstrado que os bens foram adquiridos para viabilizar o exercício da atividade empresarial da empresa ré Smaf e que, imediatamente após a compra, foram a ela transferidos, o que afasta a posse injusta. Tal conclusão é corroborada não só pela data de aquisição dos bens, que coincide com a data de constituição da empresa ré, mas também por não existir divergência quanto ao fato de que estes equipamentos jamais compuseram o acervo patrimonial da empresa autora (ID 61441084 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002